Tribunal: TJDFT
Processo: 0016430-72.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0016430-72.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZA FERREIRA LOPES, MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A., M. E. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: TEREZA FERREIRA LOPES D E C I S Ã O Cuidam-se de apelações cíveis, interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - MPDFT (ID 22705180, pags. 804/817), na defesa dos interesses da Autora, M. E. F. M. (menor impúbere), e pela Autora, TEREZA FERREIRA LOPES (ID 22705194, pags. 841/848), em face da sentença (ID 22705178, pags. 798/802) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais, através da fixação de pensionamento, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.. Transcrevo o relatório da sentença por ser fidedigno ao desenrolar dos atos e fatos processuais: Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolveu entre as partes acima epigrafadas, na qual as autoras apontam a ocorrência de erro médico que teria causado o óbito de D.M.F.L.D., mãe da primeira autora e filha da segunda demandante. Para tanto, afirmam as requerentes que a paciente deu entrada no HRT no dia 28/11/2009, contando com 17 anos de idade e 39 semanas de gestação, data em que ocorreu o nascimento da segunda autora por cesariana após constatação de sofrimento fetal agudo. Acrescentam que após a cirurgia, a paciente vomitava muito e sentia fortes dores, quadro que se agravou no dia seguinte, havendo solicitação de leito de UTI às 14:30 no Hospital das Clínicas de Brasília, o que somente foi disponibilizado às 16:45. Discorrem sobre o direito vindicado e pedem a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. Requerem, ainda, a gratuidade da justiça, que restou deferida (ID 28890639) Com a inicial juntaram documentos. Os réus foram citados. O primeiro requerido (Distrito Federal) apresentou contestação e documentos (ID 28890296). Em suas razões, alega que a paciente recebeu tratamento adequado. No mais, destaca que não houve erro médico, tendo sido desenvolvido um quadro de infecção generalizada, sem qualquer responsabilidade do Distrito Federal em relação ao óbito. Destaca que a obrigação dos médicos é de meio e não de resultado. Fala em inexistência de nexo causal e que a responsabilidade do Estado por atos comissivos é objetiva e subjetiva no caso de omissão. Bate-se contra o valor pleiteado a título de danos morais. No que diz respeito ao pedido de pensionamento vitalício, argumenta que não restou evidenciada a atividade profissional da paciente e que não restou comprovado qualquer dano material. O segundo réu (Esho) apresentou contestação e documentos (ID 28890372). Em suas razões, afirma que a paciente foi recebida em estado gravíssimo no primeiro dia do pós-operatório de uma cesariana realizada em caráter de urgência devido a sofrimento fetal, com diagnóstico de choque séptico e parada cardíaca e histerectomia. Aduz que houve início de antibióticos e de monitorização hemodinâmica invasiva. Acrescenta que prestou o atendimento necessário em suas dependências e que não houve qualquer tipo de intercorrência que não as decorrentes do quadro da paciente. Houve réplica (ID 28890397). O feito foi saneado (ID 28890456), oportunidade em que foi determinada a produção de prova pericial e oral. O laudo pericial foi juntado aos autos, tendo o perito prestado esclarecimentos posteriores. (ID 28891142, ID 28891587 e ID 28891445), havendo manifestações sucessivas das partes e do Ministério Público. Foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que as testemunhas arroladas foram ouvidas (ID 28891933 e ID 28891969). Na ocasião, foi determinada a expedição de ofício ao HRT para que juntasse aos autos o prontuário da paciente, o que restou cumprido no ID 35628048. As partes apresentaram alegações finais, tendo o Ministério Público pugnado pela juntada de documentos. O feito foi convertido em diligência para que o Distrito Federal apresentasse documentos. Em resposta, afirmou que por força da pandemia está impossibilitado temporariamente de obter prontuários, ao que requer a suspensão do feito até maio de 2021. Intimadas, as partes e o Ministério Público não concordaram com o pedido de suspensão. O Ministério Público apresentou manifestação final, pugnando pela procedência do pedido. Sobreveio decisão deste juízo indeferindo o pedido de suspensão. (grifos nossos) Como razões de decidir, o Juízo a quo fundamentou, em suma, nos seguintes termos: i) de início, delimitou que “a responsabilidade civil da parte ré é de índole objetiva, de modo que responde caso reste comprovado o dano e o nexo de causalidade”, nos termos do art. 37, § 6o, da CRFB ; ii) nesse sentido, “reputou justificada a impossibilidade da juntada [do prontuário médico da falecida] e afastou expressamente a aplicação do art. 400 do Código de Processo Civil, uma vez que “o documento informa ainda a impossibilidade de utilização destes prontuários durante 12 (doze) meses a contar do dia 09 de abril de 2020, vez que estão alocados na Administração de Taguatinga por esse período e encontram-se indisponíveis para utilização e manuseio, em razão da medida excepcional adotada para mitigar os efeitos da pandemia e dar maior seguridade aos usuários desta regional, em especial aqueles que necessitam de atendimento diferenciado em virtude dos problemas advindos do COVID-19””; iii) ademais, destacou sobre esta questão que, “nada obstante a ausência dos documentos apontados na Manifestação da técnica do MPDFT de 58334239, o perito reputou suficientes os documentos existentes nos autos, caso contrário, procederia na forma do §3o do art. 473 do Código de Processo Civil”; iv) por conseguinte, nos termos da conclusão do perito judicial, concluiu que, “nada obstante a dúvida gerada a respeito da realização da histerectomia, por assim constar na certidão de óbito, bem como no documento de ID 28890379, p. 02, há de se concluir como causa do óbito a “infecção adquirida no pré-natal e não tratada” (ID 28891142, p. 04)”; v) portanto, “não se pode deduzir a existência de nexo de causalidade unicamente pela ausência da juntada do prontuário médico, sobretudo quando existente nos autos laudo pericial expresso no sentido de que não restou configurada a prática de ato ilícito”; vi) concluiu, por fim, que “as provas dos autos indicam que a responsabilidade pelo óbito da paciente, embora lamentável e represente uma perda irreparável na vida das autoras, não pode ser imputado à responsabilidade dos requeridos, na medida em que não restaram evidenciadas falhas em suas respectivas condutas”. Com estes fundamentos, nos termos do Art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido das Autoras e, reconhecendo a sucumbência correlata, condenou-lhes ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios, os quais fixou no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita (ID 28890639, dos autos originários). O MPDFT interpõe apelação (ID 22705180, pags. 804/817), na defesa dos interesses da Autora, M. E. F. M. (menor impúbere e filha da falecida). Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que: i) inicialmente, delimita que a sentença recorrida merece ser reformada, em razão de materializar error in judicando, pois “tanto o laudo pericial de ID: 28891142, quanto informação técnica do MPDFT de ID 58334239 ressaltaram a ausência do prontuário médico completo da falecida, inclusive cartão pré-natal, laudos da ecografia abdominal e do Rx, parecer da cardiologia, laudo histopatológico da placenta, indicação/descrição da histerectomia, indispensável para avaliar se houve nexo causal entre a conduta médico/hospitalar adotada e a morte da sra. DARIA”; ii) nesse sentido, destaca que “somente os réus, como prestadores do serviço de saúde, teriam meios de cumprir tal exigência, pois se tratavam de documentos de sua posse e controle (prontuário médico da então parturiente DARIA MARIA FERREIRA LOPES)”; iii) por conseguinte, defende que “tal omissão não pode ser admitida em âmbito judicial”, pois “trata-se da aplicação da teoria dinâmica do ônus probatório, [conforme] dispõe § 1o do art. 373” do CPC, em razão da “Informação Técnica no 02/2020, subscrita pela médica Adriana da Fontoura Alves (ID: 58334239)” indicar “a dificuldade de avaliar a ocorrência, ou não, de falha na prestação de serviço médico perpetrado pela equipe de saúde do ente distrital em decorrência da incompletude do prontuário médico”; e iv) conclui, por fim, que, com esta “falha probatória, surge a responsabilização do ente distrital. Devidamente caracterizados, portanto, a conduta, o dano e o nexo de causalidade. Ora, não havendo prova do fato impeditivo do direito da menor, qual seja, a excludente da responsabilidade civil do Estado, surge o dever de indenizar”. Assim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, com o fim de obter que seja reformada a sentença, “para que seja julgado procedente o pedido de indenização pelo dano moral, em valor a ser prudentemente arbitrado pelo tribunal, e de pensionamento vitalício de 2/3 do valor de um salário-mínimo até a data na qual sua genitora completaria 70 anos de idade”. A Autora, TEREZA FERREIRA LOPES, interpõe apelação (ID 22705194, pags. 841/848). Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que: i) inicialmente, delimita que “diante da complexidade do caso, a ausência do prontuário completo impossibilitou um escorreito trabalho por parte do perito judicial, que deveria proceder na forma do §3o do Artigo 473” do CPC; ii) nesse sentido, destaca que “é dever do Distrito Federal a produção e guarda do referido documento e ao se recusar a apresentá-lo a fim de colaborar com o Poder Judiciário no esclarecimento dos fatos, deve inevitavelmente ser responsabilizado pelas falhas probatórias daí decorrentes, tendo em vista que se trata de documento essencial para afastar a existência de erro médico, de ação ou omissão, de conduta negligente, de imperícia ou imprudência, que culminou na morte precoce da paciente Daria Maria Ferreira Lopes, filha e mãe das autoras”; iii) por conseguinte, defende que estando devidamente comprovados o fato e o dano, a análise do nexo de causalidade somente restou prejudicada por inércia do primeiro recorrido”; e iv) conclui, por fim, que, “diante da ilegítima recusa e protelação do Distrito Federal na entrega do documento, deve-se reconhecer como verdadeiras as alegações autorais, com a aplicação do disposto no artigo 400, II, do CPC”, notadamente, ante a ocorrência de error in judicando. Assim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, com o fim de obter que seja reformada a sentença, “a fim de condenar os recorridos a indenizarem a recorrente por danos morais, bem como, ao pagamento de pensão mensal vitalícia”. A Apelada, ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A., apresenta contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento de ambos os recursos, ante a contrariedade ao princípio da dialeticidade, pois “a parte Apelante não ataca nenhum fundamento adotado pela sentenciante, tampouco traz para essa E. Corte algum argumento juridicamente plausível, capaz de justificar a reforma pretendida”. No mérito, requer, em suma, o desprovimento dos recursos, ante a inexistência de nexo causal “entre os fatos alegados e os danos supostamente suportados”, conforme concluído pelo perito judicial, apto a ensejar a sua responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar (ID’s 22705192 e 22705206, pags. 833/839 e 888/893). O Apelado, DISTRITO FEDERAL, apresenta contrarrazões, requerendo, em suma, o desprovimento dos recursos, sob o fundamento de que “o resultado morte jamais poderá ser atribuído a suposta negligência no atendimento, coisa que, efetivamente, não houve, mas, sim, ao próprio estado da paciente quando do seu ingresso no nosocômio” (ID’s 22705196 e 22705204, pags. 856/862 e 880/886). Por conseguinte, defende que inexistiu “qualquer falha no atendimento, qualquer omissão, enfim, qualquer ato ou fato que possa ser erigido à condição de falha no atendimento, ou de negligência, imprudência ou imperícia. Não há falar, pois, em dever de indenizar do Distrito Federal” a título de dano moral. Ademais, defende que inexiste comprovação nos autos de que a falecida tenha sido submetida a cirurgia de histerectomia, sem autorização do seu responsável legal, ante a sua menoridade na data do parto. Por outro lado, sobre o pedido de pensionamento vitalício, a título de dano material, sustenta a inexistência do dano, notadamente, em razão dos Apelantes não terem comprovado qual a atividade profissional da falecida, bem como “de que modo ela contribuiria para o sustento” do núcleo familiar. Portanto, defende que “não há qualquer error in procedendo ou judicando que justifique a reforma da decisão impugnada pelo Apelante, já que não restou comprovado o erro médico ou qualquer falha no atendimento prestado à paciente”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, em uma análise inicial, verifico que o cerne da controvérsia refere-se à aferição do dever de indenizar, ante a ocorrência da responsabilidade civil estatal, notadamente, da existência de um dos seus pressupostos – nexo causal, em razão das alegações dos Apelantes e do Ministério Público sobre a ocorrência de error in judicando, ante a produção de prova técnica, com desconsideração de necessária prova documental – prontuário médico da falecida. Neste diapasão, emerge dos autos que o prontuário médico da falecida não foi fornecido, em razão dos eventos decorrentes da pandemia global. Contudo, o Apelado DISTRITO FEDERAL na mesma manifestação em que apresenta as razões da sua impossibilidade, para apresentar o prontuário, requer a suspensão do trâmite processual até maio de 2021, quando considera que terá condições de apresentá-lo (ID 22705155, pags. 746/755). Por conseguinte, impende a intimação do Apelado Distrito Federal, para que promova a juntada do prontuário médico completo da Senhora Dária Ferreira Lopes, “a partir do seu atendimento inicial no HRT, em 28/11/2009, até o seu óbito no Hospital das Clínicas de Brasília, em 30/11/2009; e, especialmente, para que apresente cópia legível da declaração de óbito n. 13914186-3 (ID 28890379, p. 09), ou justifique a impossibilidade de fazê-lo”, no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua intimação, já considerada a regra da dobra, sob pena de multa diária. Ademais, em que pese a continuidade da pandemia, é fato público e notório que todos os procedimentos administrativos, que ensejam a produção de prova documental por esta parte processual, é realizada através do sistema eletrônico SEI, conforme emerge destes autos. Assim, necessário se faz deixar bem vincado que, a alegação do quadro pandêmico, poderá ensejar a aplicação da regra inserta no art. 400, II, do CPC. Outrossim, também, deverá ser intimado o Apelado ESHO, para que promova a juntada do prontuário médico completo desta senhora, relativo aos procedimentos médicos realizados nesta paciente, em suas instalações e pelos seus prepostos/funcionários, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da sua intimação, sob pena de multa diária. Com efeito, a Resolução n.o 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providência, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial;”. Com efeito, no caso concreto, discute-se, em suma, a possibilidade de uma infecção urinária ensejar um choque séptico e após a realização do parto, causar o óbito de uma parturiente. Por conseguinte, após a juntada dos prontuários por ambos os Apelados, impende que os autos sejam remetidos ao NATJUS, a fim de que seja elaborado parecer, conclusivo, tendo como objeto estes prontuários e todas as provas documentais, como receitas médicas e exames laboratoriais, a fim de que se afira a existência de nexo causal entre a conduta (comissiva ou omissiva) dos agentes estatais e o evento danoso - óbito. Ante o exposto, nos termos dos arts. 932, I e 933, caput, ambos do CPC, intime-se: i) o Apelado DISTRITO FEDERAL, para que promova a juntada do prontuário médico completo da Senhora Dária Ferreira Lopes, “a partir do seu atendimento inicial no HRT, em 28/11/2009, até o seu óbito no Hospital das Clínicas de Brasília, em 30/11/2009; e, especialmente, para que apresente cópia legível da declaração de óbito n. 13914186-3 (ID 28890379, p. 09), ou justifique a impossibilidade de fazê-lo”, no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua intimação, já considerada a regra da dobra (CPC, arts. 183, caput e 933, caput), sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observado o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos dos arts. 536, § 1o e 537, caput, ambos do CPC; e ii) o Apelado ESHO, para que promova a juntada do prontuário médico completo desta senhora, relativo aos procedimentos médicos realizados nesta paciente, em suas instalações e pelos seus prepostos/funcionários, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da sua intimação, sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observado o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos dos arts. 536, § 1o e 537, caput, ambos do CPC. Os Apelados ficam advertidos que, apesar da continuidade da pandemia, a alegação do quadro pandêmico como obstáculo ao fornecimento da documentação supra, poderá ensejar a aplicação da regra inserta no art. 400, II, do CPC, nos termos da fundamentação retro. Após a juntada de ambos os prontuários, determino à Secretaria desta c. 3a Turma Cível, para que remeta os autos ao NATJUS, a fim de que produza parecer, conclusivo, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo como objeto estes prontuários e todas as provas documentais, como receitas médicas e exames laboratoriais, a fim de que se afira a existência de nexo causal entre a conduta (comissiva ou omissiva) dos agentes estatais e o evento danoso – óbito, esclarecendo, especificamente, o seguinte: i) se existiu a aludida infecção urinária; ii) se a mesma foi tratada durante o pré-natal, conforme emerge da Informação Técnica MPDFT n. 02/2020 (ID 22705143, pags. 714/723); iii) se há nexo causal desta infecção com o choque séptico que ensejou o evento óbito; iv) se a demora no atendimento ensejou o sofrimento fetal, bem como se este sofrimento ensejou o óbito; v) se a demora no atendimento para a realização do parto ensejou o óbito; vi) se a causa da morte foi a aludida demora no atendimento ou na realização do parto, ante as recomendações da literatura médica correlata; e vii) outras considerações que os integrantes deste Núcleo considerem pertinentes ao esclarecimento da existência de nexo causal entre a conduta (comissiva ou omissiva) dos agentes estatais e o evento danoso - óbito. Com o parecer, abra-se vista a Apelante Teresa, por 5 (cinco) dias, e ao Ministério Público, por 10 (dez) dias, já considerada a regra da dobra (CPC, arts. 180, caput e 933, caput), para as suas manifestações sobre o parecer do NATJUS. Após, retornem conclusos a esta relatoria. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de maio de 2021 09:40:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador